Tribunal: TJDFT
Processo: 0754231-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754231-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTHER MALTA COUTINHO REZENDE PEREIRA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor contra a decisão interlocutória que, nos autos da obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais (Processo no. 0708994-50.2023.8.07.0017) movida em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., determinou a suspensão do feito até o julgamento de mérito da Ação Coletiva no. 0871577-31.2022.8.19.0001, em tramite na 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que o objeto da ação civil pública mencionada pela decisão agravada trata de hipóteses de solicitações de reembolsos, ou seja, a pretensão é distinta do processo de origem, no qual o autor requer que a empresa agravada cumpra o que foi pactuado, ou seja, emita as passagens aéreas e as acomodações no hotel contratado em qualquer das 3 sugestões de data apresentadas pelo requerente. Diz que a suspensão compulsória ex officio de ações individuais na pendência de ações coletivas de mesma temática não geraria uma decisão justa, já que é facultado ao juízo suspender ou não o processo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1879314/PR. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para que o processo volte ao tramite normal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 54620296). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, o autor afirma que, na origem, ajuizou a ação visando o cumprimento de obrigação de fazer, qual seja, o transporte e hospedagem em Punta Cana, pacote turístico adquirido em 2021, no valor de R$ 1.489,60. A Juíza do feito determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento de mérito da Ação Coletiva no. 0871577-31.2022.8.19.0001, em tramite na 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. O ato impugnado foi fundamentado na interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de suspensão de feitos individuais em razão da propositura de ação coletiva: “RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1.- Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. 2.- Entendimento que não nega vigência aos aos arts. 51, IV e § 1o, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2o e 6o do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 3.- Recurso Especial improvido” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009). Não obstante o inconformismo do agravante, não restou demonstrado que o objeto do processo individual seja distinto daquele do processo coletivo. Não há, de outro modo, fundamento suficiente a demonstrar o desacerto da decisão impugnada, de modo que não restou demonstrado a probabilidade do direito. ISTO POSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va